Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-21.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que determinou restituição de 80% dos valores pagos pelo comprador. Condenação dos autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Insurgência. Alegação de necessidade de comprovação dos custos da empresa ré. Desnecessidade. Fato notório e que justifica a presunção legal. Inteligência do

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que determinou restituição de 80% dos valores pagos pelo comprador. Condenação dos autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Insurgência. Alegação de necessidade de comprovação dos custos da empresa ré. Desnecessidade. Fato notório e que justifica a presunção legal. Inteligência do artigo 374 do Código Civil. Pleito de redução do percentual de retenção a ser feito pela vendedora. Descabimento. Retenção de 20% dos valores pagos que se mostra adequada para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato, e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes e, ainda, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verbas sucumbenciais. Requerimento de inversão. Admissibilidade. Atribuição exclusiva a empresa ré, diante do decaimento mínimo dos autores. Sentença retificada somente nesse capítulo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.